Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EDCL em AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725053-09.2019.8.07.0000 Embargante(S) BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP Embargado(S) CEB DISTRIBUIÇÃO S.A e CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.